Tribunal: TRF3
Processo: 5007928-60.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
563/1327)

5007928-60.2021.4.03.6110

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007928-60.2021.4.03.6110

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELA DE OLIVEIRA - SP318056-A

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para esclarecer os consectários legais, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025, que entrou em vigor em 10/09/2025. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3 In casu, assiste razão à Autarquia embargante, verifico ocorrência de omissão em relação à correção monetária e juros de mora. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS, para corrigir o equívoco apontado.

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração do INSS acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007928-60.2021.4.03.6110

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRELA DE OLIVEIRA - SP318056-A

APELADO: CLOVIS RODRIGUES DE LIMA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face do v. acórdão (ID 345410588), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, apenas para esclarecer os consectários legais, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Aduz a Autarquia embargante (ID 345920655) omissão no julgado, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025, que entrou em vigor em 10/09/2025. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, foi interposto no prazo legal.

In casu, assiste razão à Autarquia embargante, verifico ocorrência de omissão em relação à correção monetária e juros de mora. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS, para corrigir o equívoco apontado, para que seja acrescido o seguinte parágrafo.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração do INSS, para sanar a omissão apontada, a fim de que a decisão seja integrada, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para esclarecer os consectários legais, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025, que entrou em vigor em 10/09/2025. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3 In casu, assiste razão à Autarquia embargante, verifico ocorrência de omissão em relação à correção monetária e juros de mora. Desta forma, acolho os embargos de declaração do INSS, para corrigir o equívoco apontado.

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração do INSS acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração do INSS, para sanar a omissão apontada, a fim de que a decisão seja integrada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão